Tribunal: TJSP
Processo: 1045209-34.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE MERCADORIAS - AVARIAS - CONSTATAÇÃO – RÉ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 749 DO CÓDIGO CIVIL - CONVENÇÃO DE MONTREAL - inaPLICABILIDADE (DECRETO 5.910/2006) - VALOR DA MERCADORIA - ANOTAÇÃO NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - ressarcimento - imposição no montante disponibilizado à segurada - despesas extras - AUTORA - não

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE MERCADORIAS - AVARIAS - CONSTATAÇÃO – RÉ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 749 DO CÓDIGO CIVIL - CONVENÇÃO DE MONTREAL - inaPLICABILIDADE (DECRETO 5.910/2006) - VALOR DA MERCADORIA - ANOTAÇÃO NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE - ressarcimento - imposição no montante disponibilizado à segurada - despesas extras - AUTORA - não comprovação - sentença - reforma nesTe capítulo.

APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.